Tribunal: TJBA
Processo: 8002677-66.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002677-66.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MILENA GOMES DE SOUZA Advogado(s): ADEMARIO FELICISSIMO DE ARAUJO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL NA SAÚDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE LEITO DE UTI E CIRURGIA TORÁCICA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INEXISTÊNCIA DE CHANCE SÉRIA E REAL. LAUDO PERICIAL CLARO, TÉCNICO E BEM FUNDAMENTADO. NEXO CAUSAL AFASTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face do Estado da Bahia, na qual se pleiteava reparação por danos morais em razão da suposta omissão estatal consistente no descumprimento de ordem judicial para disponibilização de leito de UTI e realização de cirurgia torácica ao genitor da Autora, falecido em decorrência de grave quadro clínico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de nova perícia médica configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a omissão do Estado da Bahia retirou do paciente uma chance séria e real de sobrevivência, apta a caracterizar a responsabilidade civil estatal com fundamento na teoria da perda de uma chance. III. RAZÕES DE DECIDIR A insurgência quanto ao indeferimento de nova perícia encontra-se preclusa, pois a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial não foi oportunamente impugnada pela parte autora. O juiz, como destinatário final da prova, avalia a necessidade e a pertinência da produção probatória, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC. A mera discordância da parte com as conclusões do perito judicial não autoriza a realização de nova perícia quando o laudo se mostra claro, fundamentado e suficiente para a solução da controvérsia. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a comprovação do dano, da conduta omissiva e do nexo de causalidade entre eles, ainda que se adote a teoria do risco administrativo. A teoria da perda de uma chance somente se aplica quando demonstrada a frustração de uma oportunidade séria e real de obtenção de resultado favorável, não bastando mera expectativa ou esperança remota. O laudo pericial médico (ID 93983974) conclui que o paciente já se encontrava em estado clínico extremamente grave desde a internação, com múltiplas comorbidades e falência progressiva de órgãos, não sendo possível afirmar que a demora na transferência para UTI ou a não realização de cirurgia torácica tenha contribuído de forma decisiva para o óbito. A prova técnica afasta a indicação clínica da cirurgia pleiteada e aponta que os riscos do procedimento superavam eventuais benefícios, inexistindo nexo causal entre a omissão estatal e o desfecho fatal, atestando, ainda, a ausência de negligência, imperícia ou falta de atendimento por parte da equipe médica que assistiu o paciente. Ausente demonstração de que a conduta do Estado suprimiu uma probabilidade concreta de sobrevivência, inviável a condenação com base na teoria da perda de uma chance. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 370, parágrafo único, 371, 373, I, 480, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0000006-76.2016.8.17.3500, Rel. Desa. Andrea Epaminondas Tenório de Britto, j. 15.04.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000010-86.2024.8.13.0710, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 16.10.2025; TJ-DFT, Apelação nº 0707098-32.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 21.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002677-66.2024.8.05.0079, em que figuram como apelante MILENA GOMES DE SOUZAe como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239